Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715694-26.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO BATISTA WERNER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONFIGURADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 29 DO CP. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz quando demonstrado que o magistrado que presidiu a instrução não estava em atividade na Vara na época em que sentenciado o feito. 2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 3. Evidenciado que o apelante iniciou as agressões após encontrar a ex-mulher acompanhada de um rapaz, afasta-se a alegação de que houve agressões recíprocas. 4. Corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com amparo em condenação anterior com sentença extintiva da punibilidade não alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 5. Impossível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando não se demonstrou que o crime foi praticado por motivo de relevante valor social ou moral ou em decorrência de provocação injusta da vítima. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais sem, contudo, particularizar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Acrescente-se que “Na forma da jurisprudência do STJ, "é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas" (STJ, AgInt no REsp 1.796.880/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.290.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 1.447.962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 07/10/2019.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017